Tribunal: TJDFT
Processo: 0741806-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0741806-67.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ZELIA SOUZA DE JESUS RECORRIDO: VERA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Por decisão proferida pelo relator do agravo em recurso especial no 2201190/DF, o feito foi convertido em diligência, para certificação quanto à intimação da recorrida/querelada para apresentação de contrarrazões. A Coordenadoria de Recursos Constitucionais, por meio da certidão de ID no 56187295, atestou que a recorrida VERA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS não foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso especial de ID no 35730996 e ao agravo em recurso especial de ID no 37078929. Intime-se a recorrida VERA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS para, caso queira, apresentar contrarrazões aos recursos acima mencionados, no prazo legal. Em seguida, retornem os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007